Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731654-17.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO. 1. Apelações contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 487, VI, do CPC. 1.1. O magistrado identificou que a certidão que motivou o ajuizamento da execução fiscal foi cancelada e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de superveniente interesse processual. 1.2. Com fundamento no princípio da causalidade, o juízo de origem condenou o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Nesta sede, a embargante requer a reforma da sentença para que seja julgado o mérito da lide. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão desta demanda até prolação da sentença na execução fiscal 2.1. O Distrito Federal, por sua vez, requer a reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais sejam invertidos e suportados integralmente pelo embargante. 3. Em contrarrazões, a embargante suscita preliminar de intempestividade. 3.1. Nos termos do art. 183 do CPC, o Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Conforme preconiza o art. 1.003, § 4o, do CPC, o prazo convencional para o recurso de apelação é de 15 dias, ou seja, o embargado possui o prazo de 30 dias para tanto. 3.2. Neste caso, o termo inicial se deu no dia 27/08/2019, o prazo para o Distrito Federal apelar findou no dia 07/10/2019, contudo a apelação, cadastrada como petição, foi interposta no dia 08/11/2019. 3.3. Não conhecido, portanto, o recurso. 4. Os embargos à execução são uma ação incidente que visam a combater a execução, assumindo caráter acessório em relação ao processo principal, que é a execução. 4.1. O cancelamento dos títulos que a motivam, por regra, extinguem a execução e, consequentemente, esvazia-se o objeto dos embargos que impugnavam o processo executivo. 4.2. Precedente desta Corte de Justiça: “1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. Comprovado o cancelamento da dívida, objeto da execução, o prosseguimento da ação não se mostra útil e nem adequada (...).” (TJDFT, 0009323-13.2017.8.07.0018, Relatora: Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 28/01/2020). 4.3. Não assiste razão à apelante, que pretende o julgamento do mérito dos embargos à execução fiscal, posto que evidenciada está a perda superveniente do interesse de agir. 5. No que tange aos honorários, diante da sucumbência recursal recíproca, mantém-se a verba fixada no juízo de origem. 6. Recurso do exequente não conhecido. 6.1. Recurso do executado improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença extintiva da execução fiscal por entender que, na inesperada hipótese de ser afastado o cancelamento das CDAs nos autos da execução fiscal 0035112-48.2016.8.07.0018, ela não terá outros meios e até mesmo oportunidade de combater a dívida exequenda, pois os argumentos suscitados em sua defesa não teriam sido conhecidos. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL CAPAZ GOULART, OAB/RJ 149.794 (ID 24543554). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/15, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1767860/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Vê-se que os embargos foram extintos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do cancelamento das CDA's em cobrança (ID 18857651). Conforme já bem pontuado pelo magistrado na sentença, a execução fiscal (2016.01.1.098651-4) também deve ser extinta, uma vez que a certidão que a motivou já não subsiste” (ID 20425085). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL CAPAZ GOULART, OAB/RJ 149.794 (ID 24543554). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025